Tribunal: TJMT
Processo: 1007151-45.2018.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007151-45.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APARECIDO JOSE MARIA - CPF: 858.746.808-10 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RELAÇÃO JURÍDICA CONFESSADA NA INICIAL – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – MUDANÇA DE TESE – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, com o argumento que restou comprovada a contratação pelas telas com históricos de pagamentos juntadas aos autos pela parte promovida, conforme dispositivo que cito:

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 102,81 (cento e dois reais e oitenta e um centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC.

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não restou comprovada a contratação posto que somente houve a juntada de telas unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por fundamento diverso, posto que em que pese o magistrado
a quo
ter entendido que restou comprovada a contratação pelas telas sistêmicas juntadas aos autos, verifico que desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, não negou a existência de relação com a parte Recorrida.

A parte Recorrente, na inicial, confessou que possui relação jurídica, mas alega que não possuía qualquer débito, conforme trecho que cito:

Em ato continuo o Autor foi checar se aquela informação sobre a aludida pendência em seu nome era verdadeira, POIS O MESMO NÃO RECEBEU NENHUMA NOTIFICAÇÃO, e de fato constatou que realmente tratava-se de uma restrição indevida, e quem havia consignado seu nome junto ao Serasa foi a Ré, conforme demonstra extrato em anexo no valor de R$102,81 ( Cento e dois reais e oitenta e um centavos), Data da Inclusão:29/05/2016, CONTRATO: 0224318028, contudo,
não reconhece a dívida em questão
, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações. (Grifei)

Assim, a parte Recorrente, desde a inicial, confessou a existência de relação e que não havia débito, não podendo mudar de tese em sede de impugnação alegando inexistência de relação contratual. Portanto, tendo confessado a existência de relação era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Ademais, formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de contrato em sede de impugnação, razão pela qual entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por estes fundamentos, inclusive quanto a condenação em multa por litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021